Tribunal: STF
Processo: HC 214835
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Sérgio Antonio da Silva Correa, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 734.932/SP.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 906 (novecentos e seis) dias-multa, no valor mínimo, em razão da apreensão de 448.900g (quatrocentos e quarenta e oito mil e novecentos gramas) de maconha.



    Sustenta o impetrante constrangimento ilegal, aludindo, em síntese, o seguinte: 



    “(...) foi impetrada ordem de Habeas Corpus para o Superior Tribunal de Justiça buscando cessar as ilegalidades ocorridas. 



    Em decisão proferida pela Ministra Laurita Vaz, foi concedida a liminar com extensão ao corréu (JONAS) para que o Tribunal de São Paulo refizesse a dosimetria da Pena. 



    Feito isso, o corréu (JONAS) impetrou ordem de Habeas Corpus da qual a mesma Ministra em decisão posterior, reduziu a pena para 02anos 07meses e 04 dias de ofício. 



    Não obstante a Ministra não se manifestou sobre o réu Sergio. Inconformado com a decisão, impetramos nova ordem de Habeas Corpus, pedindo a extensão conforme preconiza o artigo 580 do CPP e para nossa surpresa foi denegada a ordem.” 



    Aduz, outrossim, que:



    “O paciente preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, caracterizando o bis in idem, pois a quantidade de entorpecentes, já valorada na 1ª fase a título de exasperação da pena-base, foi novamente levada em consideração na 3ª fase, com o propósito de examinar o preenchimento dos requisitos para reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.“



    Por fim, requer, 



    “seja concedida a ordem por força da extensão do HABEAS CORPUS n: 708996/SP (2021/0380190-5) para o paciente Sérgio. Liminarmente e no mérito, seja redimensionada a pena base, valorando a circunstância judicial desfavorável na fração máxima de 1/8, tal como seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado, com a consequente incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006, na fração máxima, e seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.” 



    É o relatório, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questão submetida à discussão e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ademais, deve-se destacar, ainda, que o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. 



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Ainda no entendimento da Corte, verifica-se que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17 - grifos nossos).



    Por fim, quanto ao pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida em favor do Corréu Jonas Pereira dos Santos, a Ministra Laurita Vaz ressaltou que 



    “(...) não se encontrando as Partes na mesma situação fático-processual, não cabe, em observância ao Princípio da Isonomia e do art. 580 do Código de Processo Penal, deferir pedido de extensão de julgado benéfico obtido por um deles.



    Como visto, o STJ não deliberou sobre a tese suscitada, por tratar-se de recurso contra decisão monocrática.



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. Nesse sentido: (HC 132.864-AgR,minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016), entre outros.



    Ainda que assim não fosse, se as instância revisora concluiu que as partes não se enquadram na mesma situação fático-processual, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente